Tribunal: TJSP
Processo: 1001877-73.2017.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Pretensão de aquisição da propriedade de bem imóvel. Requisito temporal, previsto pelo art. 1.242, do Código Civil, não preenchido. Inviabilidade de soma da posse dos autores com a dos herdeiros cedentes, ante a natureza distinta destas. Precedentes. Sentença de improcedência que conferiu correta solução à lide, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Pretensão de aquisição da propriedade de bem imóvel. Requisito temporal, previsto pelo art. 1.242, do Código Civil, não preenchido. Inviabilidade de soma da posse dos autores com a dos herdeiros cedentes, ante a natureza distinta destas. Precedentes. Sentença de improcedência que conferiu correta solução à lide, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido.